Tribunal: STF
Processo: ARE 1510662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONDICIONADA – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN – DEMONTRADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Considerando que a imunidade tributária no art. 150, VI, c, da CF/88 é condicionada ao preenchimento dos requisitos elencados no art. 14 do CTN; e, considerando ainda, que a autora logrou êxito em comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação infraconstitucional, notadamente por meio da prova pericial, realizada sob o crivo do contraditório, impõe-se o provimento do recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido, declarando em favor da autora a imunidade tributária e a consequente inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no período comprovado entre 2012 e 2017.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em verificar se o autor, associação privada sem fins lucrativos, logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária condicionada prevista no art. 150, VI, c, da CF/88.



    (...)



    A legislação a que faz menção à supracitada norma constitucional de eficácia limitada é o CTN, em cujo art. 14 estão previstos os requisitos legais para que as entidades educacionais e assistenciais, sem fins lucrativos, gozem da imunidade tributária, verbis:



    (...)



    Na hipótese dos autos, a autora “é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação civil, de caráter sócio ambiental, conservacionista e educativo, sem fins lucrativos”, conforme art. 1º do seu estatuto social (ordem nº. 04, p. 07) que, segundo o laudo pericial à ordem nº. 68, preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 9º, do CTN, que é subordinado ao art. 14 do CTN, acima transcrito.



    (...)



    Por outro lado, tendo em vista que a verificação dos requisitos do art. 14 do CTN se dá de forma continuada, isso é, em cada exercício financeiro, podendo a autoridade competente, inclusive, suspender o benefício a qualquer tempo, rebus sic stantibus, exsurge inviável a declaração prospectiva da inexistência da relação jurídico-tributária, de forma indefinida. Aliás, não há nos autos elementos probatórios no sentido de que, a partir do exercício de 2018, o autor continuou a cumprir os requisitos legais, para fazer jus à imunidade condicionada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente